Tribunal: TJDFT
Processo: 0713956-30.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713956-30.2020.8.07.0015 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FRANCISCO JOSE PEREIRA BARBOSA AGRAVADO: ENIO RENATO ROCHA NASCIMENTO D E C I S Ã O Vistos e etc. Nos termos do v. acórdão de ID 27599467, a egrégia 6a Turma Cível acolheu a preliminar de julgamento citra petita e tornou sem efeito a r. sentença. Em seguida, na petição de ID 28518742, o apelado interpôs agravo interno contra o v. acórdão. Contrarrazões ao agravo interno apresentadas no ID 30084510. Decido. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que inadequada a via eleita. De acordo com o disposto no art. 1.021 do CPC, caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo relator. No caso, considerando que o recurso já foi julgado pelo órgão colegiado, incabível a interposição de agravo interno contra o v. acórdão. Ademais, dos autos constata-se que já interposto recurso especial, contra o r. aresto. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Após, atente-se para o processamento do recurso especial acima mencionado. Brasília, 6 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator